Tribunal: TJSP
Processo: 1063711-65.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão sujeita ao prazo prescricional quinquenal – Obrigação de trato sucessivo – Consumada a prescrição apenas quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio precedente ao ajuizamento da ação – Decisão proferida na Justiça do Trabalho acresceu os valores salariais do Autor, com repercussão no valor do benefício de previdência complementar – Devido o pagamento dos valores das diferenças de suplementação de aposentadoria, mediante o correspondente acréscimo da reserva matemática pelo Autor e pela Requerida Eletropaulo (instituidora do plano) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "determinar, em observância à prescrição da Súmula 291 do STJ, que a Ré Eletropaulo arque perante a Ré Fundação CESP quanto ao custeio, em conformidade com a majoração salarial correspondente, bem como para condenar a Ré Fundação CESP ao pagamento do valor devido a título de suplementação, com observância da regulamentação assumida entre as partes (com apuração do valor em fase de execução), devendo o Autor recolher as diferenças do valor de custeio da suplementação de aposentadoria a seu cargo para viabilizar o pagamento da benesse" - Acórdão de fls.611/616 deu provimento aos recursos de apelação das Requeridas, para julgar extinta a ação, em relação à Requerida Eletropaulo, com fulcro no artigo 485, inciso VI (ilegitimidade processual), do Código de Processo Civil, e improcedente, em relação à Requerida CESP - Interposição de recurso especial - Determinado o reexame da matéria pela Presidência de Direito Privado (em razão do julgamento dos Recursos Especiais números 1.778.938/SP, 1.740.397/RS e 1.312.736/RS), conforme disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Legitimidade processual da Requerida Eletropaulo (responsável por eventual necessidade de recomposição da reserva matemática) - Decisão proferida pela Justiça do Trabalho condenou a Requerida Eletropaulo ao pagamento de horas extras e demais verbas – Existência de previsão regulamentar - Devido o pagamento dos valores das diferenças de complementação de aposentadoria, mediante a prévia complementação do valor das contribuições devidas pelo Autor e pela Requerida Eletropaulo (e não apenas pelo Autor) - ACÓRDÃO DE FLS.611/616 ALTERADO, para negar provimento ao recurso (apelação) da Requerida Eletropaulo e dar parcial provimento ao recurso (apelação) da Requerida CESP, condenando as Requeridas ao recálculo do benefício de complementação de aposentadoria em razão da incorporação das horas extras e demais verbas por decisão proferida pela Justiça do Trabalho, e ao pagamento das diferenças do benefício, observada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, com correção monetária desde as datas dos pagamentos a menor e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da recomposição da reserva matemática, a ser efetuada (de forma prévia ao recálculo do benefício) pelo Autor e pela Requerida Eletropaulo, com a realização do cálculo da reserva matemática e da proporção de contribuição de cada qual (Autor e da Requerida Eletropaulo) em fase de liquidação do julgado
(TJSP; Apelação Cível 1063711-65.2014.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão sujeita ao prazo prescricional quinquenal – Obrigação de trato sucessivo – Consumada a prescrição apenas quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio precedente ao ajuizamento da ação – Decisão proferida na Justiça do Trabalho acresceu os valores salariais do Autor, com repercussão no valor do benefício de previdência

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão sujeita ao prazo prescricional quinquenal – Obrigação de trato sucessivo – Consumada a prescrição apenas quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio precedente ao ajuizamento da ação – Decisão proferida na Justiça do Trabalho acresceu os valores salariais do Autor, com repercussão no valor do benefício de previdência complementar – Devido o pagamento dos valores das diferenças de suplementação de aposentadoria, mediante o correspondente acréscimo da reserva matemática pelo Autor e pela Requerida Eletropaulo (instituidora do plano) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "determinar, em observância à prescrição da Súmula 291 do STJ, que a Ré Eletropaulo arque perante a Ré Fundação CESP quanto ao custeio, em conformidade com a majoração salarial correspondente, bem como para condenar a Ré Fundação CESP ao pagamento do valor devido a título de suplementação, com observância da regulamentação assumida entre as partes (com apuração do valor em fase de execução), devendo o Autor recolher as diferenças do valor de custeio da suplementação de aposentadoria a seu cargo para viabilizar o pagamento da benesse" - Acórdão de fls.611/616 deu provimento aos recursos de apelação das Requeridas, para julgar extinta a ação, em relação à Requerida Eletropaulo, com fulcro no artigo 485, inciso VI (ilegitimidade processual), do Código de Processo Civil, e improcedente, em relação à Requerida CESP - Interposição de recurso especial - Determinado o reexame da matéria pela Presidência de Direito Privado (em razão do julgamento dos Recursos Especiais números 1.778.938/SP, 1.740.397/RS e 1.312.736/RS), conforme disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Legitimidade processual da Requerida Eletropaulo (responsável por eventual necessidade de recomposição da reserva matemática) - Decisão proferida pela Justiça do Trabalho condenou a Requerida Eletropaulo ao pagamento de horas extras e demais verbas – Existência de previsão regulamentar - Devido o pagamento dos valores das diferenças de complementação de aposentadoria, mediante a prévia complementação do valor das contribuições devidas pelo Autor e pela Requerida Eletropaulo (e não apenas pelo Autor) - ACÓRDÃO DE FLS.611/616 ALTERADO, para negar provimento ao recurso (apelação) da Requerida Eletropaulo e dar parcial provimento ao recurso (apelação) da Requerida CESP, condenando as Requeridas ao recálculo do benefício de complementação de aposentadoria em razão da incorporação das horas extras e demais verbas por decisão proferida pela Justiça do Trabalho, e ao pagamento das diferenças do benefício, observada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, com correção monetária desde as datas dos pagamentos a menor e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da recomposição da reserva matemática, a ser efetuada (de forma prévia ao recálculo do benefício) pelo Autor e pela Requerida Eletropaulo, com a realização do cálculo da reserva matemática e da proporção de contribuição de cada qual (Autor e da Requerida Eletropaulo) em fase de liquidação do julgado